Tribunal: TJSP
Processo: 1005919-33.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – CULPA COMPROVADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005919-33.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes DAIANE
APARECIDA DA SIVA e TIAGO LIBERATO MACENA, é apelado JULIO CESAR
BARBOSA LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1005919.33.2015.8.26.0161
APELANTES/APELADOS: DAIANE APARECIDA DA SILVA E THIAGO
LIBERATO MACENA
APELADO: JÚLIO CÉSAR BARBOSA LEMOS
ORIGEM: COMARCA DE DIADEMA 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40964
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

PARCIALMENTE
PROCEDENTE

CULPA
COMPROVADA

DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
QUANTUM INDENIZATÓRIO
REDUZIDO

APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA
Ação de indenização por danos materiais e
morais parcialmente acolhida pela r. sentença de fls. 134/135, cujo relatório fica
aqui incorporado.
Inconformado com a solução de primeiro grau,
apelam a esta Corte os réus Daiane Aparecida da Silva e Thiago Liberato
Macena (fls. 138/143).
Alegam, em síntese, insuficiência de provas e que
não agiram culposamente para a ocorrência do acidente. Reiteram, assim, os
argumentos trazidos em primeira instância, pleiteando, por fim, o afastamento da
condenação dos danos materiais e morais, e, subsidiariamente, a revisão dos
valores indenizatórios.
Recurso
regularmente
processando,
sem
contrariedade, subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença combatida julgou parcialmente
procedente a ação para condenar os réus, solidariamente, a pagar o autor a título
de danos materiais, o valor de R$4.238,00 (quatro mil duzentos e trinta e oito
reais), com correção monetária e juros legais de mora a partir do evento danoso e
a título de danos morais, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com
correção monetária desde a data da sentença acrescida de juros legais de mora
desde a data do acidente. Condenou os réus, ainda, ao pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Trata-se de acidente de trânsito, ocorrido em 16
de setembro de 2014 na Rodovia SP 160 km 37 da pista norte, sentido litoral, na
Comarca de São Bernardo do Campo, no qual houve a colisão envolvendo a
motocicleta do autor, um furgão e o veículo Modelo Gol, conduzido por Thiago
Liberato Macena, de propriedade Daiane Aparecida da Silva, quando uma viatura
policial deu ordem para o veículo Gol se direcionar para o acostamento. O
motorista do Gol o fez sem olhar para a direita, vindo a colidir com a motocicleta
que tombou e também com o veículo Furgão. O autor Júlio Cesar Barbosa Lemos,
teve fratura exposta da patela direita e fratura do joelho, sendo submetido a
procedimento cirúrgico (fls.30). Foi constatada a perda total da motocicleta
(fls.23).
Não há controvérsia nos autos a respeito da
ocorrência do evento danoso, restando a discussão acerca da culpa e da
responsabilidade pelo dever de indenizar, decorrente dos danos materiais e morais
sofridos pelo autor.
O exame de etilometro mencionado às fls. 20
constatou a presença de concentração de 0,10% gramas de álcool etílico por litro
de sangue, prova esta inequívoca quanto às circunstância do acidente.
O conjunto probatório dos autos aponta a
imprudência cometida pelo réu quando obedecendo ordem policial, se dirigiu ao
acostamento e sob influência do álcool, acabou atingindo dois veículos, sendo um
deles o veiculo do autor, causando os danos elencados na peça preambular.
Portanto, restou comprovada nos autos a
negligência, acarretando o evento danoso, bem como restou caracterizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta do réu ensejadora do acidente e apta a acarretar o dever de indenizar.
A par da juntada aos autos de orçamento para
reparo no veículo do autor (fls.23), que não foi possível em razão da destruição da
motocicleta no acidente tenho por bem acolher o valor estabelecido pelo juiz
sentenciante no que diz respeito aos danos materiais.
Quanto à indenização por dano moral, constata-se
excesso que deve ser atenuado, com a redução do montante ao equivalente a
R$20.000,00 (vinte mil reais), com correção a partir desta data.
Portanto, dou parcial provimento ao recurso,
exclusivamente para reduzir o valor a título de dano moral ao patamar de
R$20.000,00(vinte mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença.

LUIZ EURICO
RELATOR